Tribunal: STF
Processo: Rcl 95220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000703-86.2021.5.09.0011, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59, ADI nºs 5857 e 6021, RE 560626 e Súmula Vinculante nº 10.
Narra, a reclamante, o que se segue

“A Quarta Turma, invocando jurisprudência da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (SDI-1), órgão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista, firmou entendimento no sentido de que as contribuições previdenciárias devem ser equiparadas a meros créditos trabalhistas para fins de atualização monetária dos débitos, mediante aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59. 
Desse modo, é precisamente esse o pronunciamento judicial impugnado na presente reclamação constitucional, por se tratar da última decisão de mérito proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho acerca da controvérsia. 
Repisa-se o fundamento do acórdão: “…as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme os critérios da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59..” 
É inequívoco, portanto, que a decisão reclamada determinou a aplicação às contribuições previdenciárias dos mesmos critérios de atualização monetária incidentes sobre os créditos trabalhistas, sob o fundamento de observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59.” (e-doc. 1, p. 3)

Nesse sentido, sustenta que no presente caso houve aplicação equivocada das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 58 e 59, e nas ADI’s  5.857 e 6.021, o que dá ensejo à presente reclamação, com fundamento no art. 988, I a IV, e § 4º do Código de Processo Civil.
Assevera que

“O entendimento da Corte Trabalhista, contudo, deixa de dar efetividade ao teor do art. 879, § 4º, da CLT, tendo em vista que há expressa e específica determinação legal de incidência da taxa SELIC para atualização da contribuição previdenciária devida” (e-doc. 1, p. 14)

Requer, assim: 

“1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária. 
2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões;”

É o relatório. Decido.
A reclamação merece procedência.
O parâmetro de confronto invocado envolve o que decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021) (grifo nosso)

O acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

"AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA UNIÃO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADC 58. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior decidiu que é aplicável à atualização monetária das contribuições previdenciárias os mesmos critérios aplicáveis à correção monetária dos créditos trabalhistas, procedendo à reforma de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho que determinou a aplicação da taxa Selic para a atualização das contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que esta decisão está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme os critérios da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59. III. Agravo interno conhecido e desprovido.” (grifo nosso)

Como se vê, o Juízo reclamado considerou que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos trabalhistas.
Ao assim decidir, entendo que a decisão reclamada afrontou o que foi decidido no paradigma de confronto, diante da menção expressa quanto “à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)”.
Nesses termos, e considerando que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, a tese fixada no julgamento das ADC’s 58 e 59 não se aplica, no caso.
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 93.071, Relator Ministro Flávio Dino, Dje 18/5/2026; Rcl 93.250, Relator Ministro Cristiano Zanin, Dje 27/4/2026; Rcl 89.837, Relator Ministro Cristiano Zanin, Dje 27/4/2026.
Ante exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar em parte o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000703- 86.2021.5.09.0011, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os mesmos índices de atualização monetária aplicáveis aos créditos trabalhistas, fixados nas ADC’s 58 e 59, e nas ADI’s 5.857 e 6.021, para desde logo consignar que, diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, determinar que seja observado o regime jurídico próprio da legislação previdenciária e tributária em relação à atualização monetária, inclusive quanto à incidência da taxa Selic, de modo a afastar a aplicação dos índices próprios dos débitos trabalhistas.
Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos dos processos em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente